Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-44.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Revisional - Cédula de Crédito bancário - Financiamento de veículo.

ADMISSIBILIDADE - Autor que deduz genericamente pedido de reconhecimento de abusividade de taxas contratuais - Não observância ao princípio da dialeticidade - Impugnação à multa contratual deduzida de modo diverso do pedido principal - Vedação à inovação recursal - Matérias que não podem ser conhecidas -

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Revisional - Cédula de Crédito bancário - Financiamento de veículo.

ADMISSIBILIDADE - Autor que deduz genericamente pedido de reconhecimento de abusividade de taxas contratuais - Não observância ao princípio da dialeticidade - Impugnação à multa contratual deduzida de modo diverso do pedido principal - Vedação à inovação recursal - Matérias que não podem ser conhecidas - Precedentes desta C. 14a Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido neste ponto.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da C. 14a Câmara de Direito Privado.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.